Tribunal: STF
Processo: RE 580043
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 



    2. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.